Tribunal: TJMT
Processo: 1017629-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017629-49.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 870.590.021-20 (APELANTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO – INOCORRRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA VERDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado pelo juiz, sem a produção de outras provas desnecessárias, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar desnecessária à formação do seu convencimento.

A parte autora inverteu a realidade dos fatos com nítida intenção de obter provimento jurisdicional que lhe favorecesse, apresentando teses inverídicas de que desconhecia a origem da dívida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais, movida contra
OI S.A.
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente o apelante defende cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo “a quo” não oportunizou a produção de provas e julgou antecipadamente a lide; aduz que iria pedir a produção de prova pericial, a fim de comprovar que assinatura exarada no contrato não é de sua autoria. Almeja a nulidade da sentença, com retorno dos autos para reabertura da fase instrutória.

No mérito assevera que não é o caso de litigância de má-fé, eis que a divergência de entendimento entre as partes não deve ser confundida com litigância de má-fé. Requer a exclusão da litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais, movida contra
OI S.A.
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente destaco que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado pelo juiz, sem a produção de outras provas desnecessárias, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar desnecessária à formação do seu convencimento.

A sentença está fundamentada na documentação juntada na contestação, que é exatamente o contrato assinado pelo apelante, que comprova a relação jurídica que ampara a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda destacou que:
“No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento e por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória. (...)
Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. ”.

Nesse cenário, embora alegue que o juiz não oportunizou a produção de prova, é certo que na audiência saiu intimado do prazo para impugnar a contestação e, em consequência, os documentos oferecidos bem como requerer produção de prova e até mesmo a falsidade do documento (artigo 430 do CPC), contudo, apesar de mais de ano da audiência a sentença, não se manifestou nos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No que tange a litigância de má-fé, a sentença é a seguinte:

“A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Após analisar a documentação trazida aos autos pude concluir que a parte autora pratica conduta reprochável, prevista no art. 80, I, II e III do NCPC.

Isso, porque, a meu ver, inverteu a realidade dos fatos com nítida intenção de obter provimento jurisdicional que lhe favorecesse, apresentando teses inverídicas.

Consequentemente, entendo que deve ser penalizado por sua conduta pérfida. ”.

Compartilho do entendimento da magistrada de que o autor abusou do direito de demandar, agindo de forma temerária e alterando a verdade dos fatos ao afirmar desconhecer a origem da dívida.

Veja-se que da mesma forma, na preliminar das razões recursais, afirma que não lhe foi oportunizado a produção de prova, quando, na verdade, saiu intimado do prazo para impugnar a contestação e requerer o que entendesse de direito, contudo, permaneceu inerte.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024